Tribunal: TJPA
Processo: 0813674-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813674-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NELDSON LUIZ GOES NEVES

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0813674-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NELDSON LUIZ GOES NEVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO NEVES GONCALVES - MG62415-A

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. IMPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Neldson Luiz Goes Neves contra decisão da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais sobre o benefício previdenciário do agravante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade da concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos previdenciários, considerando a alegação de inexistência de relação jurídica válida com a agravada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Fumus boni iuris (probabilidade do direito): A probabilidade do direito não foi suficientemente demonstrada, pois o agravante não apresentou documentos robustos que comprovem a irregularidade ou ausência de autorização para os descontos.

4.

Periculum in mora (risco de dano): A análise da questão exige a instauração de contraditório e instrução probatória, inviabilizando a concessão da medida em caráter liminar.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento do recurso e negativa de provimento, mantendo a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência. A alegação de descontos indevidos, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não é suficiente para caracterizar violação ao direito do agravante.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 300 do CPC: Requisitos para concessão de tutela de urgência.

Art. 373, I do CPC: Ônus da prova.

Jurisprudência sobre a necessidade de prova pré-constituída para concessão de tutela de urgência.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA interposto por
NELDSON LUIZ GOES NEVES
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
(
0848200-71.2024.8.14.0301
), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante.

Em breve histórico, nas razões de id. 21507834, o Agravante sustenta que
ingressou com a demanda originária,
objetivando a anulação de um empréstimo que não contratou.

Afirma que a manutenção dos descontos em benefício previdenciário traduz perigo de dano à parte autora e risco ao resultado útil do processo, na medida em que proventos de aposentadoria são verbas de natureza alimentar, sendo certo que nessas circunstâncias a sua limitação coloca em risco própria subsistências do consumidor, ora agravante.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 21544662).

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id 22600620.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente presentes, razão pela qual conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neldson Luiz Goes Neves contra decisão do juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos mensais sobre o benefício previdenciário do agravante, referente à contribuição contribuída à agravada, sob fundamento de ausência de elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito.

Após análise detida dos autos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida pelos fundamentos a seguir expostos.

Conforme ressaltado pelo juízo a quo, o deferimento de tutela de urgência pressupõe a presença concomitante de dois requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso, a probabilidade de direito pelo agravante não foi suficientemente demonstrada. Embora o agravante negue a existência de uma relação jurídica válida com a agravada, não foram apresentados documentos robustos que comprovem a irregularidade ou ausência de autorização para os descontos individuais.

O único documento juntado foi o contracheque, que, isoladamente, não é suficiente para fundamentar a alegação de descontos indevidos.

Além disso, a decisão agravada corretamente indicada que a análise da questão exigiria a instauração de contraditório e instrução probatória, inviabilizando, portanto, a concessão da medida em caráter liminar.

No mais, embora seja inegável que a dignidade da pessoa humana e a proteção ao idoso devam ser observadas, tais princípios não podem ser invocados para afastar a exigência de elementos mínimos de prova para a concessão da tutela de urgência. A alegação de descontos indevidos, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não é suficiente para caracterizar violação ao direito do agravante.

Ademais, considerando que a tutela de urgência tem caráter satisfativo no presente caso, a sua concessão sem a devida cautela poderia comprometer a reversibilidade da medida, caso fosse constatada a regularidade dos descontos ao longo da instrução.

Por fim, o pedido de inversão do ônus da prova, ainda que possível em ações dessa natureza, deve ser analisado no curso da instrução e não na sede de liminar. Tal exceção não pode ser utilizada para suprir a ausência de demonstração inicial dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.
Ante o Exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, a fim de manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025